Tribunal: TJDFT
Processo: 0725950-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0725950-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROSIMEYRE LIZARDA ANDRADE PINHEIRO, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID ́s 23622174/23622186, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ROSIMEYRE LIZARDA ANDRADE PINHEIRO, intime-se a cessionária requerente PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO DOURADO LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac